Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material.
2. O Plano Nacional de Educação (PNE) incluiu como meta atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE, em que o legislador reconheceu a dificuldade de concretização do preceito constitucional, em face da impossibilidade em atender todas as demandas de vaga em creche da rede pública.
3. Não há que se falar em nulidade do processo, se constante nos autos manifestação do Ministério Público, nos termos da lei, conforme verifica-se nos ids ns. 13984046, 14946363 e 16702690.
4. Não se vislumbrando quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem os presentes embargos de declaração ser rejeitados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.”